Tribunal: STF
Processo: RE 106271
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO FISCAL. JUROS DE MORA: INICIO DE SUA CONTAGEM.
OS JUROS DE MORA DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO FISCAL E NÃO A PARTIR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL. E O QUE RESULTA DO ART. 165 DO CTN. A MESMA REGRA SE APLICA
QUANTO AOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA, DEVENDO SER CONTADOS A
PARTIR DE QUANDO DEVERIA TER SIDO PAGA, E NÃO O FOI.